Tribunal: TJDFT
Processo: 0728000-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. A embargante aponta contradição no vergastado acórdão, uma vez que a fundamentação nele incrustrada, relativa à requisição de carta de anuência (comprovação de quitação), para fins de baixa de protesto, após o ajuizamento da ação, não representaria a realidade dos fatos, tendo sido referido documento pedido extrajudicialmente na data de 3 de setembro de 2024, ou seja, anteriormente ao ajuizamento (8/9/2024), bem como teria sido solicitado pessoalmente em momento anterior de forma presencial na agência da parte embargada. Dessa maneira, restaria comprovada a inércia da contraparte, gerando estado irregular de manutenção de protesto e o consequente dever de indenizar pelos danos advindos.
3. Contraminuta aos embargos de declaração no ID 70880466.
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia recursal permeia a incidência de eventuais vícios no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. De pronto, sem razão. O objurgado acórdão, no item 12 da ementa, foi claro ao pontuar a ausência de recusa injustificada dos réus/recorrentes da emissão da carta de anuência. Inicialmente, a conversa de Whatsapp com preposto da parte embargada (ID 68495419 – p. 2/3) foi deficientemente instruída, omitindo a data inicial da conversa, que se reduziu a um “bom dia”, que teria se dado supostamente dia 3/09/2024. Com efeito, verifica-se que a conversa propriamente dita se estabeleceu no dia 11/09/2024, posteriormente ao ajuizamento da ação, denotando que a carta de anuência não foi requerida a tempo e modo para o propósito a que se pretendia. Outrossim, ainda que iniciada a conversa na data de 3/09/2024, sequer foi aventada a razão do contato. Por fim, a alegação de requerimento presencial em agência não encontra ressonância em qualquer elemento probatório, insuficiente, assim, para demonstrar a mora da parte embargada.
7. Portanto, perceptível o inconformismo da embargante concernente ao mérito, não sendo demonstradas quaisquer premissas inconciliáveis entre si nas linhas do acórdão, de modo a atestar eventual contradição. Deveras, o acórdão justificou, à exaustão, a reforma pontual da sentença.
8. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V – Dispositivo.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.